Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TRANSTORNO DE ESTECTRO AUTISTA – TEA. SÍNDROME DE ASPERGER. APROVAÇÃO EM EXAME BIOPSICOSSOCIAL. LEI 12764/2012. DIFERENTES GRADUAÇÕES OU FORMAS DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 12.764/2012 determina que pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

2. A legislação não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do TEA para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência.

3. A Administração não pode interpretar restritivamente os dispositivos legais e excluir do concurso público o candidato que preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.